Tribunal: TJMT
Processo: 1011779-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011779-54.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S. A.
AGRAVADA: ELZA GUIMARÃES DA GUIA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SEGUROS S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, na Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional no 1007066-30.2020.8.11.0002, inverteu o ônus da prova em favor da parte agravada.
Nas razões recursais não há pedido realizado em caráter de urgência; assim, notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias, bem como intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator